Tribunal: CARF
Processo: 10980.911261/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911261/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.884 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
HOTÉIS DEVILLE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
REGISTROS CONTÁBEIS. VALOR PROBATÓRIO.
A contabilidade corresponde a registros formados unilateralmente por uma das
partes da relação jurídica tributária, não podendo, sem os documentos que lhe
deram suporte, fazer prova a favor daquele que a confecciona.
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DA
RETENÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
DEDUÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO
NA
APURAÇÃO
ANUAL.
REQUISITOS
A dedução do IRRF do devido na apuração anual, para fins de utilização de
saldo negativo para compensação, depende do Comprovante de Retenção,
fornecido ao beneficiário pela fonte pagadora dos rendimentos/receitas. Na
ausência do Comprovante de Retenção, a prova pode ser realizada por meio de
documentação hábil e idônea, e do cômputo dos rendimentos/receitas
correspondentes na apuração do lucro real, cujo ônus é daquele que alega o
direito ao crédito (Súmulas CARF no 80 e no 143). A falta de atendimento
destes requisitos não confere ao crédito a liquidez e certeza exigidos em lei,
para fins de restituição/compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911261/2011-85
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou parcialmente
procedente Manifestação de Inconformidade (MI).
Por meio do Despacho Decisório (DDE) Rastreamento no 941345147 (fl. 1), de
5/7/2011, foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, com
demonstrativo de crédito, no 26443.46031.141106.1.3.02-1629, que informou créditos de R$
29.735,18, a título de retenções de imposto de renda na fonte, para compor saldo negativo de
IRPJ de mesmo valor, ano-calendário 2004, sendo não confirmadas ou confirmadas parcialmente
as parcelas abaixo, no montante de R$ 26.124,97:

Em 19/7/2011, a contribuinte teve ciência do DDE e, em 18/8/2011, apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
 Os informes de rendimentos e o razão contábil juntados aos autos provam
que as retenções sofridas pela manifestante foram de R$ 29.735,18, como
declarado em DIPJ e PER/DCOMP;
 Embora os informes de rendimentos consignem o total retido a título de
IR, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, as retenções a título de IR podem ser
verificadas por meio dos lançamentos contábeis (Livro Razão – doc. 06);
 Ainda que as retenções não tenham sido adequadamente declaradas ou
recolhidas pelas fontes pagadoras, a contribuinte valeu-se do direito
creditório, uma vez que sofreu as retenções, conforme §§ 3o e 4o do art. 64
da Lei no 6.430, de 1996;
No dia 16/4/2015, a contribuinte apresentou aditamento à MI e extratos de telas
do sistema SIAFI, fornecidos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). No aditamento, a
contribuinte apenas cita ementa de decisão do CARF acerca da aceitação da comprovação de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

retenções na fonte por outros meios, na ausência do comprovante de retenção pela fonte
pagadora.
Em Sessão de 26/11/2018, a DRJ julgou procedente em parte a MI, reconhecendo
crédito adicional de R$ 9.185,75, a partir dos seguintes fundamentos:
 A manifestante entende que a juntada de cópia do Livro Razão e extratos
do sistema SIAFI, fornecidos pela UFPR seriam provas suficientes para
garantir o direito ao crédito, e que não pode ser prejudicada pela omissão
em DIRF dos valores controvertidos. Contudo, deve prevalecer a
exigência do art. 943, § 2o, do Decreto no 3.000, de 1999, e a contribuinte
não apresentou os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, na forma fixada pela legislação;
 Para fins de verificação de direito creditório, a apresentação de
comprovante de retenção em fonte é pré-requisito obrigatório, e as
Delegacias de Julgamento não podem se desviar do que dispõem a lei de
regência e o decreto regulamentador, em obediência ao art. 3o do Código
Tributário Nacional (CTN);
 Não obstante, a falta do comprovante de retenção pode ser suprida por
meio da informação em DIRF da fonte pagadora, que equivale à versão
digital da comprovação das retenções;
 No sistema DIRF não existe declaração por parte da UFPR e, mesmo que
existisse, o reconhecimento estaria limitado ao valor inicialmente utilizado
pela interessada, pois a autoridade julgadora não tem poderes para
substituir a vontade do contribuinte expressa no PER/DCOMP;
 As diferenças encontradas no DDE decorrem de inexistência de (i) DIRF,
(ii) transmissão de DIRF retificadoras em momento posterior à
fiscalização e/ou (iii) erros de preenchimento por parte da contribuinte;
 A partir do cotejo do (i) CNPJ, (ii) código de receita e (iii) valor,
constantes na DIRF, com as informações do PER/DCOMP, é possível
reconhecer a retenção na fonte, admitindo-se que apenas dois desses
elementos de identificação superem a dúvida razoável. A partir desses
elementos, reconhece-se crédito adicional de R$ 9.185,75, considerando
que a alíquota do código de receita 6190 corresponde a 9,45%,
participando o IR com 4,8%:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 30/10/2019.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 26/11/2019, por meio do qual se defende com as seguintes alegações:
 Em que pese o reconhecimento parcial do direito creditório, a decisão de
piso deve ser anulada, para que seja adequadamente apreciada a declaração
de compensação e verificação do crédito através da competente diligência
fiscal e da análise dos elementos de prova apresentados;
 A decisão recorrida, apesar de confirmar valores outros a título de IRRF,
rejeita parte das compensações por entender que o reconhecimento estaria
limitado ao valor inicialmente utilizado pela recorrente;
 A recorrente não pode ser prejudicada por questões meramente formais,
muito menos por omissões de terceiros, uma vez que as retenções estão
comprovadas, com a origem do crédito detalhadamente demonstrada;
 Tendo constatado inconsistência entre o crédito indicado na declaração de
compensação/DIPJ e as informações prestadas em DIRF pelas tomadoras
dos serviços, a autoridade administrativa deveria ter determinado a
realização de diligência fiscal, fazendo prevalecer a verdade material,
ainda mais na situação presente, em que eventual divergência inicial restou
superada com robusta prova documental, composta por (i) comprovantes
de retenção fornecidos por algumas fontes pagadoras, (ii) extratos do
sistema SIAFI e constantes nos sistemas da própria RFB, (iii) além de
escrituração contábil;
 O r. decisum a quo apega-se em perspectiva meramente formal,
defendendo que o valor estaria limitado ao correto cruzamento de dados
com a PER/DCOMP, pois não seria possível substituir a vontade do
contribuinte, ainda que comprovada a existência das retenções;
 Mesmo havendo consistentes prova/indícios juntados aos autos, o acórdão
recorrido deixou de examinar a documentação apresentada, entendendo
que, como as retenções são identificadas por três elementos de informação
principais (CNPJ, código de receita e valor), para superar a dúvida
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

razoável quanto ao IRRF utilizado na formação do saldo negativo seria
exigível “que ao menos dois dos três elementos de identificação
encontrados em DIRF tenham correspondência com as fontes eleitas pela
interessada para fins de composição do crédito informado no
PER/DCOMP e como limite os valores vinculados a elas na declaração
em comento”;
 Não raramente os pedidos de restituição/compensação carecem de detida
verificação por parte da RFB, e diversos casos acabam sendo
adequadamente solucionados somente após determinação de diligências
fiscais, a exemplo de várias decisões do CARF (cita ementas das
decisões);
 Havendo dúvidas por parte do julgador de origem, no tocante à
inconsistência do crédito requerido e dos documentos apresentados pela
parte, impunha-se o dever de aprofundar a análise diligenciando na busca
de outros dados e no próprio exame dos elementos de provas juntados aos
autos e, como não o fez, a decisão deve ser anulada para que seja
determinada a reapreciação da PER/DCOMP pela autoridade competente,
com realização de diligências fiscais;
 Ainda que não se entenda pela anulação da decisão da DRJ, de qualquer
modo o presente feito deve ser baixado em diligência, como forma de
propiciar os elementos necessários à subsidiar o julgamento do Recurso
Voluntário e verificação da verdade material;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a contribuinte apresentou PER/DCOMP para compensação de
débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2.004, no valor de R$ 29.735,18,
composto unicamente por IRRF, códigos de receita 6800 e 6190.
No DDE foram confirmadas retenções de imposto no valor de R$ 3.610,21, e não
confirmadas parcelas que somaram R$ 26.124,97, todas referentes ao código de receita 6190,
tendo o colegiado de piso, após não reconhecer como provas os documentos apresentados pela
contribuinte, reconhecido crédito adicional de R$ 9.185,75, a partir de levantamento efetuado no
sistema de DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) da Receita Federal do
Brasil.
De fato, como bem registrou o voto a quo, o Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica é o
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

documento exigido (hábil) pela legislação para comprovar a retenção do imposto de renda, e a
pessoa jurídica beneficiária deve conservá-lo pelo prazo de 5 anos, contados da data de
ocorrência do fato gerador do imposto.
Contudo, a obrigação de fornecimento do comprovante de retenção do imposto é
da fonte pagadora dos rendimentos, que fica sujeita à penalidades na hipótese de
descumprimento da obrigação acessória, seja por deixar de emitir o documento, seja por prestar
informação falsa.
Assim, a beneficiária dos rendimentos, na ausência do comprovante de retenção
do imposto pode se valer de outros meios de prova, hábeis e idôneos, que formem um conjunto
probatório capaz de permitir a dedução do imposto retido na apuração anual ou trimestral do
IRPJ, tais como (a) lançamentos contábeis do imposto retido e das receitas, (b) contratos, (c)
documentos fiscais, (d) extrato bancário com o crédito das receitas líquidas, (e) comprovantes de
recolhimento do IRRF, (f) comprovação do cômputo das receitas na apuração do lucro real, e (g)
outros. A prova insuficiente, como, por exemplo, a apresentação tão somente de registros
contábeis, elaborados unilateralmente pela contribuinte, impossibilita o reconhecimento do
IRRF.
O acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa, mas deixou de
analisá-las com acuidade por orientar-se pela relevância dada aos informes de rendimentos ou
comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, e concluiu que outros possíveis
elementos de prova, como a própria escrituração e comprovantes de pagamento, não tem a força
probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela Súmula CARF no
143:
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse diapasão, uma vez ausentes nos autos (i) diversos comprovantes de
retenção na fonte e (ii) falta de apresentação da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), de responsabilidade da fonte pagadora, cabia à recorrente efetuar a comprovação
por outros meios hábeis e idôneos.
Em que pese a DRJ entender que o comprovante de retenção, emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, é indispensável para a compensação do IRRF na declaração da
pessoa jurídica, conforme disposição contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 1.985, admitiu que as
informações em DIRF poderiam suprir a ausência do referido comprovante, e concluiu que a
contribuinte faz jus a crédito adicional, assim detalhado:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

No levantamento efetuado pela DRJ, foram localizadas diversas retenções de
imposto não informadas pela recorrente na DIPJ, nem no PER/DCOMP demonstrativo de
crédito, tendo o voto condutor do acórdão se limitado ao crédito pleiteado na declaração de
compensação, já que não poderia, de ofício, substituir a contribuinte em sua vontade.
Em sede de recurso, a contribuinte alega que não pode ser prejudicada por erro
meramente formal, sendo obrigação do julgador, havendo dúvidas quanto ao crédito requerido,
determinar diligências fiscais para aprofundar as análises e o exame dos elementos de provas
juntados aos autos, em busca da verdade material. A razão não está com a recorrente.
Os elementos de prova a que se refere a contribuinte se resumem a alguns (i)
comprovantes de retenção, (ii) extratos do Livro Razão, e (iii) extratos do sistema SIAFI de
pagamentos, relativos à Universidade Federal do Paraná.
Quanto aos comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte, alguns deles
se referem a retenções já confirmadas no DDE, inclusive em montante superior, como no caso da
fonte pagadora CNPJ no 00.073.957/0001-68 (ver quadro acima). Outros, identificam retenções
que foram confirmadas em grande parte pelo colegiado a quo, por ocasião do levantamento das
DIRF, como é o caso da fonte pagadora CNPJ no 33.000.167/0108-40.
No tocante às cópias do Livro Razão, os lançamentos não estão segregados por
fonte pagadora e não compete à autoridade julgadora efetuar a conciliação dos inúmeros
registros apresentados, para o cotejo com os informes de rendimentos, DIPJ, PER/DCOMP e
DIRF. Esta informação deveria ter sido trazida pela recorrente de forma clara e individualizada
por CNPJ, de modo a guardar correspondência com os créditos que alega ter direito:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

Além disso, a documentação contábil compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. Ou seja, o
documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que originam
lançamentos na escrituração contábil da Entidade, e é hábil quando revestido das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos
"usos e costumes".
Ora, não é competência deste CARF realizar procedimentos de auditoria fiscal,
competindo à recorrente realizar o cotejo entre as informações consignadas nos documentos
apresentados, que permitam a confirmação da liquidez e certeza do crédito pretendido, nos
exatos valores informados no PER/DCOMP. O julgador administrativo deve lançar-se sobre a
situação controversa colocada nos autos, não podendo substituir a recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato alegado, na tentativa de suprir deficiências causadas pelo autor do
feito. Aqui, o ônus probante é iniciativa da recorrente, que afirma um fato constitutivo de seu
direito: o crédito líquido e certo.
No caso sob apreciação, o Livro Razão, isoladamente, não faz prova em favor da
recorrente, que não trouxe nenhum documento fiscal com a prova da retenção, nem extratos
bancários que identifiquem o crédito em conta corrente do valor líquido do IRRF, tampouco
comprovou o cômputo das correspondentes receitas na apuração do resultado fiscal.
Embora, via de regra, a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria
a lei a ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na
fonte apenas com documentos emitidos por ele próprio, unilateralmente, ainda que sejam
documentos contábeis. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento dos
rendimentos/receitas e a retenção na fonte.
Por outro lado, independentemente da comprovação da retenção de imposto
deduzida pelo beneficiário, há necessidade de comprovação do cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, matéria sedimentada neste Conselho a ponto de
estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF):
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Quanto às receitas sobre as quais houve retenção de imposto, a contribuinte
sequer apresentou os registros contábeis e fiscais, que devem guardar correspondência com a
DIPJ e permitam identificar, com clareza, o cômputo das receitas na apuração do imposto.
Em relação aos extratos do sistema SIAFI de arrecadação, da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), eles não possuem nenhuma relação com os créditos reclamados pela
contribuinte, pois os pagamentos são do ano-calendário de 2.005, e o saldo negativo requerido é
do ano-calendário de 2.004:

Aliás, a partir de mensagens trocadas com a UFPR a recorrente tinha
conhecimento da inexistência das informações de pagamentos para o ano-calendário de 2.004, e
mesmo assim apresentou cópia de extratos SIAFI do ano-calendário de 2.005, aos quais atribuiu
o valor de “provas robustas” de retenção:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

No que se refere às retenções localizadas no sistema DIRF, não informadas pela
contribuinte em sua DIPJ, nem no PER/DCOMP, não compete à autoridade julgadora incluir, de
ofício, as retenções em comento nessas declarações, tampouco requerer diligência fiscal para
esse fim, pois não se trata de mero erro formal, já que o saldo negativo apurado na DIPJ é o
mesmo informado no PER/DCOMP demonstrativo de crédito. Presume-se que foi opção da
recorrente não pleitear os mencionados créditos.
Diante disso, não se vislumbra nenhuma hipótese de nulidade do acórdão
recorrido.
Do Pedido de Diligência
O julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos autos,
descabendo, portanto, substituir a Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato
alegado, na tentativa de suprir deficiências causadas pelo autor do feito.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias. No caso em apreço, a recorrente
sequer apresentou provas efetivas das retenções não confirmadas pela DRJ, requerendo que os
autos sejam baixados em diligência para este fim.
Ora, é obrigação do sujeito passivo conservar, em boa ordem e guarda, os
documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal, pelo prazo prescricional ou até que
se concluam os procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados.
Por seu turno, as diligências devem ser requeridas em consonância com o que
dispõem os arts. 16, 18 e 29 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911261/2011-85

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Grifei)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se, claramente, que o pedido de diligência, feito pela ora recorrente, não
atendeu ao disposto no inciso IV ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, aplicando-se, pois, o
disposto no § 1o do mesmo artigo.
Conclusão
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para manter a decisão
do acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 246
DF CARF MF
Original